Tribunal: STF
Processo: RE 94797
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-19
Data de publicação: 1982-03-19

Ementa:
AO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, LEVA-SE EM CONSIDERAÇÃO,
SOMENTE, OS FACTOS POSTOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SE HÁ OMISSAO,
CONTRADIÇÃO, ERRO, CUMPRE AO RECORRENTE, ANTES, MANIFESTAR EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. NÃO NO FAZENDO, A MATÉRIA, QUE DEVERIA SER OBJETO DOS
EMBARGOS DE DECLARAR, CONSIDERA-SE NÃO PREQUESTIONADA; PORTANTO,
INSUSCEPTIVEL DE APRECIAÇÃO E JULGAMENTO, NO EXTRAORDINÁRIO RECURSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.